Tribunal: TJPA
Processo: 0005365-50.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005365-50.2020.8.14.0040

RECORRENTE: HENRIQUE DA SILVA COSTA, VINICIUS ALVES NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0005365-50.2020.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): VINÍCIUS ALVES NASCIMENTO

HENRIQUE DA SILVA COSTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANTIDAS AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Vinícius Alves Nascimento e Henrique da Silva Costa contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, em decorrência da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), em razão da morte de Kelvyn Assunção Moraes.

2.

Consta da denúncia que os recorrentes, integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, ceifaram a vida da vítima pertencente ao Comando Vermelho em decorrência de rivalidade entre as organizações criminosas, impossibilitando sua defesa. O crime foi cometido com premeditação, e há indícios de que os acusados utilizaram uma motocicleta identificada em outro delito, além de reconhecimentos testemunhais.

3.

O Juízo de primeiro grau pronunciou os recorrentes, reconhecendo a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, mantendo as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

4.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a inexistência de indícios de autoria e materialidade do crime, requerendo a impronúncia e/ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se há elementos suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia dos recorrentes; e (II) examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

6.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza quanto à culpabilidade dos acusados, os quais devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

7.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Júri a apreciação exauriente das provas e eventual condenação ou absolvição.

8.

No caso concreto, a materialidade do crime está demonstrada por elementos do inquérito policial, como diligências para obtenção de laudos a fim de atestar o óbito da vítima, pelas provas testemunhais e as circunstâncias do delito.

9.

Os indícios de autoria são suficientes para justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Júri, considerando os reconhecimentos testemunhais, a identificação da motocicleta utilizada e outros elementos investigativos que vinculam os acusados ao crime.

10.

A exclusão das qualificadoras só é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. O motivo torpe, decorrente da rivalidade entre facções, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na abordagem súbita e letal, encontram respaldo nos autos, devendo ser analisados pelo Conselho de Sentença.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza absoluta.

2.

A competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos.

3.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente descabidas, devendo ser mantidas se houver indícios mínimos que as sustentem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CPP, arts. 413 e 415; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005365-50.2020.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): VINÍCIUS ALVES NASCIMENTO

HENRIQUE DA SILVA COSTA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VINÍCIUS ALVES NASCIMENTO e HENRIQUE DA SILVA COSTA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de
homicídio qualificado consumado
previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal em relação a vítima Kelvyn Assunção Moraes, submetendo-os a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 22/07/2020 por volta das 21:00 horas, no município de Parauapebas, os recorrentes motivados por rivalidade entre facções criminosas, mataram a vítima Kelvyn Assunção Moraes de forma premeditada e sem possibilidade de defesa.

Consta ainda da peça inicial, que o ofendido estava em frente à sua residência com sua mãe, quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta preta, tendo o passageiro do veículo atirado na cabeça do mesmo, subtraindo os celulares dele e de sua genitora e, em seguida, efetuou outro disparo antes de fugir. Márcia, mãe da vítima, afirmou que os autores não anunciaram um assalto e que seu filho havia sido apreendido meses antes por ato infracional.

No dia seguinte ao crime, os recorrentes foram presos em decorrência de um roubo no estabelecimento comercial denominado

"Comercial Bruno", ocasião em que foi identificada pela polícia a moto usada no assalto, a qual era semelhante àquela que os autores do homicídio usavam na consumação do delito, conforme análise de imagens, além do que testemunhas reconheceram Vinícius como um dos ocupantes da referida motocicleta. Salientando-se que na residência de Henrique, foi apreendida uma bermuda semelhante à usada no roubo e, investigação nas redes sociais revelou que a vítima Kelvyn seria membro do "Comando Vermelho", enquanto os apelantes Vinícius e Henrique integravam o "Primeiro Comando da Capital" (PCC), sendo que a polícia já tinha informações de que, na semana do crime, ocorreria um "salve" — execução de um integrante de facção rival.

Em vistas dos fatos, o Ministério Público denunciou os recorrentes pela prática do delito constante do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos, e pronunciado estes pela conduta criminosa de homicídio qualificado consumado, constante do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do mencionado Estatuto Repressivo, para que fossem submetidos a julgamento pelo tribunal do júri.

Inconformados, estes interpuseram recurso sustentando a tese em comum de que o “decisum” monocrático necessita ser reformado para impronunciá-los, eis que inexistem nos autos indícios de autoria e provas da materialidade do crime de homicídio, e alternativamente, pugnaram pelo decote das qualificadoras pois manifestamente inaplicáveis ao caso.

Contrarrazões do recorrido em que rechaçou as teses defensivas e requereu a manutenção “in totum” da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Conheço de ambos os recursos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

2 – DA PRELIMINAR

Não há arguição de preliminares, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

No caso em análise,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal Popular, ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão, isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito resta demonstrada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pela ordem de missão da autoridade policial para investigar o homicídio, requisições de laudos periciais e outros documentos que atestam o óbito da vítima Kelvyn Assunção Moraes, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual,
salientando que a remansosa jurisprudência brasileira não admite a impronúncia em crimes de homicídio pela simples ausência de laudo que comprove a morte do ofendido, laudo este se requisitado na fase de pronúncia e não juntado aos autos, como se verifica no caso em análise, referida prova poderá ser apresentada na fase seguinte ou seja, a do júri popular.
(RHC 62955 PA e REsp 2004051 SC 2022/0154564-4)

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes no evento criminoso, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte dos recorrentes.

3.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE COMUM ENTRE OS RECORRENTES.

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza,
e

de forma diversa o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria..(...)
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal de Júri.

3.4 – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, PREVISTAS NOS INCISOS I e IV, DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, as qualificadoras observadas pelo magistrado “ad quo” – incisos I e IV, § 2º, do artigo 121, do CP - devem ser mantidas na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025